Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES ATRASADOS. IMÓVEL DISPONIBILIZADO POR MEIO DE PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB. OPOSIÇÃO. VALOR DA CAUSA. INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os imóveis objetos de programas habitacionais promovidos pela CODHAB, como no caso dos autos, não podem ser quantificados pelos preços dos imóveis praticados no Distrito Federal.
2. Os imóveis disponibilizados pela CODHAB em programas habitacionais não possuem natureza de compra e venda, possuindo valor inestimável, não podendo ser calculado pelo valor venal do imóvel. Por esse motivo, o valor atribuído à causa mostra-se adequado.
3. No caso dos autos, verifica-se que o trabalho realizado pelos advogados, exigiu, certo nível de comprometimento e complexidade, ainda mais em face da pretensão da oponente, ou seja, a reintegração de posse no bem objeto do debate, motivo pelo qual exigiu zelo e esforço dos advogados, que tiveram sua tese acolhida pela sentença que julgou extinto o processo por falta de interesse de agir.
4. O art. 85, § 8o do CPC/2015 estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. Dessa forma, os honorários fixados na sentença se mostraram irrisórios em relação ao trabalho desempenhado pelos causídicos, motivo pelo qual foram majorados de forma a prestigiar os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o do CPC/2015.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.